Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-11.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de execução fundada em título judicial formado em ação monitória originada de documento particular.
2. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente.
3. O exequente interpôs apelação alegando que não atuou de modo negligente o que obsta a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
5. Diligências infrutíferas não interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
6. O prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos por se tratar de execução fundada em ação monitória. A prescrição intercorrente teve início em 15/08/2019, considerando o período de suspensão da Lei no 14.010/2020, o termo final se deu em 05/01/2025.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do exequente.